Tribunal: TJDFT
Processo: 0741964-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741964-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUANA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LUANA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS DE SOUZ, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento de sentença n. 0739946-60.2023.8.07.0001, determinou, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, a observância do novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, a despeito da renúncia anteriormente manifestada pela autora ao valor que excede a dez salários-mínimos, nos seguintes termos (IDs 207398685 e 210669539 na origem): Vistos etc. Os autos retornaram da Contadoria Judicial, tendo as partes concordado com os cálculos elaborados pelo órgão do juízo (IDs 207188030 e 207201214). Na petição de ID 207188030, a exequente reiterou a renúncia ao valor do crédito que exceder a dez salários mínimos, conforme Id 189659009, nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, correspondentes ao valor de R$ 14.120,00 (catorze mil cento e vinte reais), requerendo a expedição do correspondente RPV. Pois bem. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, restando prejudicado o pedido da autora em renunciar ao valor que excede a dez salários mínimos. O assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de LUANA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 811.927.971-91, devidamente representada pela advogada HELENA DE FÁTIMA OLIVEIRA, inscrita no CPF no 377.684.841-34, OABDF no 37.444, no montante de R$ 17.903,76 (dezessete mil novecentos e três reais e setenta e seis centavos), relativo ao valor principal e custas processuais; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome da advogada HELENA DE FÁTIMA OLIVEIRA, inscrita no CPF no 377.684.841-34, OABDF no 37.444, no montante de R$ 1.771,41 (mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença de extinção do feito. Intimem-se as Partes. O Agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na origem. O Agravante alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ e, no mérito, apontou excesso de execução (ID 177247061 na origem). Por outro lado, argumenta que a Agravada requereu a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV no importe de 20 salários-mínimos, tendo em vista a alteração recente trazida pela Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal (ID ID 173096317 na origem). Afirma que o juízo de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferindo o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários-mínimos (ID 180805021 na origem). Com isso, determinou que fosse observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Diante de tal decisão, alega que não houve interposição de recurso (ID 1882938 na origem), sendo que a parte agravada renunciou expressamente, em petição, “ao valor do crédito que exceder a 10 salários-mínimos, nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, correspondentes ao valor de R$ 14.120,00 (catorze mil cento e vinte reais), requerendo a expedição do correspondente RPV” (ID 189659009 na origem). O Agravante informa a homologação dos cálculos (ID 190526012 na origem) no valor de R$ 19.101,99, referente ao valor principal, ressarcimento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, julgando improcedente a impugnação. Além disso, determinou a expedição dos seguintes requisitórios, em face da renúncia da Agravada ao valor excedente ao teto do pagamento da requisição de pequeno valor, decisão que restou preclusa (ID 196376001 na origem). Alega que, mesmo diante das reiteradas manifestações da parte contrária a respeito da renúncia, o juízo de origem modificou de ofício seu entendimento anterior sobre o teto a ser observado no presente caso para a expedição dos requisitórios de pagamento. Isso porque, segundo afirma, a parte agravada renunciou em 12 de março de 2024, homologado pela decisão de ID 190526012, proferida em 19 março de 2024, sendo que a decisão do STF se deu em junho de 2024. Com isso, alega que se trata de ato jurídico perfeito e acabado, consumado segundo a lei vigente. Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo-se o teto original de dez salários-mínimos. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, vislumbra-se a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque o centro da controvérsia diz respeito à definição, em termos de marco temporal de aplicação do julgado do STF, a respeito da aplicação do teto de 10 ou 20 salários-mínimos. Tal assunto deve ter tratado em termos de colegialidade, cabendo aos Tribunais uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios. Suspender a eficácia da decisão até o julgamento do mérito evitará decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Além disso, nesse caso específico em que se questiona direito intertemporal, tenho que a prematura expedição do precatório poderá ser incompleta, prejudicando tanto Agravante como Agravada. Além disso, não vislumbro prejuízo no aguardo do mérito, em face da celeridade com a qual os recursos são apreciados. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024 11:54:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador